Tribunal: TJDFT
Processo: 0762990-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0762990-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA MEDEIROS DE BARROS RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SCLN 114, FREDERICO VELOSO DE MELO DESPACHO Inexistem nos autos elementos aptos a identificar a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial de sua última declaração anual de imposto de renda. Friso que, a princípio, há indicativos que apontam para a ausência do direito da autora ao benefício postulado, uma vez que é proprietária de imóvel localizado na Asa Norte, que ela aluga para terceiros, e reside na Asa Sul, regiões de alto poder aquisitivo. Juntados documentos novos pela recorrente, intime-se a parte contrária para manifestação, diante da impugnação ao benefício apresentada nas contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020.